Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722175-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: DJALMA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 47516776) interposto pelo credor contra decisão (id 47516785) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora online, sob o fundamento de que o credor/agravante não comprovou modificação superveniente apta a justificar nova realização de pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. Da análise inicial, admito o processamento do recurso, todavia registro que não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, tampouco pleito de antecipação da tutela recursal a ser apreciado. Dessarte, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 23:28:09. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada